Tribunal: TJMT
Processo: 1042878-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042878-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO ALVES DE ANDRADE - CPF: 104.808.936-32 (ADVOGADO), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (AGRAVANTE), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (AGRAVANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVADO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO), THALES ROMANO COELHO - CPF: 026.181.160-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Evicção que (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos réus; (ii) postergou a análise da alegada coisa julgada; e (iii) determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Retificação de Matrícula nº 0000428-83.1999.8.11.0050.

2. Os agravantes sustentam a ocorrência de coisa julgada, a extinção da pretensão indenizatória em razão de acordo firmado em execução de título extrajudicial e a ilegitimidade ativa do espólio autor.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a análise, em sede de agravo de instrumento, da alegação de coisa julgada ainda não apreciada pelo juízo de origem; (ii) saber se o acordo firmado em execução de título extrajudicial extinguiu a pretensão indenizatória por evicção; e (iii) saber se o espólio autor é parte legítima para pleitear indenização por evicção relativa a imóvel parcialmente adquirido.

III. Razões de decidir

4. Não conhecimento da alegação de coisa julgada, pois a matéria foi expressamente postergada pelo juízo de origem, inexistindo decisão a ser revista, sob pena de supressão de instância.

5. A suspensão do processo mostra-se adequada diante da relação de prejudicialidade externa entre a ação indenizatória e a ação de retificação de matrícula, da qual depende a própria configuração da evicção. Possibilidade de flexibilização do prazo do art. 313, § 4º, do CPC, conforme orientação do STJ.

6. O acordo firmado na execução de título extrajudicial limitou-se ao crédito objeto daquela demanda, não abrangendo a garantia legal de evicção, que constitui direito autônomo (CC, arts. 447 e 455). Interpretação restritiva da transação (CC, art. 843).

7. A alegação de ilegitimidade ativa confunde-se com o mérito, pois a definição acerca da extensão da área eventualmente perdida e do prejuízo suportado depende de instrução probatória. O espólio possui legitimidade para pleitear direito patrimonial transmissível do de cujus (CC, art. 943).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matéria cuja análise foi postergada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A transação interpreta-se restritivamente e não extingue pretensão indenizatória por evicção quando não houver previsão expressa nesse sentido. 3. A alegação de ilegitimidade ativa que depende da apuração da extensão do prejuízo confunde-se com o mérito e não autoriza a extinção prematura do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 313, § 4º; CC, arts. 447, 455, 843 e 943; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJMT, AI 0142974-68.2009.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível, j. 05.05.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e CREUZA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, Dr. Bruno César Singulani França, que nos autos da
Ação De Indenização Por Evicção
n.º 1001858-76.2024.8.11.0050, ajuizada por
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER,
representado por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e postergou a análise da preliminar de coisa julgada, bem como determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Retificação de Matrícula n. 0000428-83.1999.8.11.0050, que tramita na 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, reiterando a existência de coisa julgada material acerca da inexistência de evicção, bem como a impossibilidade de rediscussão da matéria diante do acordo firmado e da ilegitimidade ativa dos autores, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V ou VI, do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 337207373).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 344808880).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação De Indenização Por Evicção
n.º 1001858-76.2024.8.11.0050, ajuizada por
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER,
representado por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
, em face de
MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e CREUZA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA.

Consta dos autos de origem que os autores alegam terem adquirido dos réus o imóvel rural denominado “Fazenda São Pedro”, cuja área registrada seria superior à efetivamente existente, em razão de posterior anulação da retificação da matrícula promovida pelo Estado de Mato Grosso, o que teria ensejado evicção parcial e prejuízos materiais e morais.

Em contestação, os réus suscitaram, em síntese: (i) ocorrência de coisa julgada, sustentando que a alegação de evicção já fora analisada e afastada em embargos à execução anteriormente ajuizados entre as partes; (ii) existência de acordo firmado em execução de título extrajudicial, que teria encerrado todas as discussões relativas ao contrato; e (iii) ilegitimidade ativa dos autores, por terem adquirido apenas parte do imóvel, mas pleitearem indenização sobre a integralidade da área.

Ao sanear o feito, o juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e postergou a análise da preliminar de coisa julgada, bem como determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Retificação de Matrícula n. 0000428-83.1999.8.11.0050, que tramita na 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, nos seguintes termos:

“(...)Inicialmente, em atenção à preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que não merece prosperar.

Em que pese os requeridos alegarem que o requerente é parte ilegítima para pleitear indenização sobre a totalidade da área, em virtude de ter adquirido apenas metade, fato é que a existência de ato ilícito, a exata extensão do suposto prejuízo e qual fração da área perdida efetivamente correspondia à parte adquirida por ele é matéria que se confunde com o mérito.

Além disso, ao ajuizar a presente ação, o requerente possui apenas o direito subjetivo, isto é, a expectativa de direito, não significando, assim, que será reconhecido em sentença.

Dessa forma, entendo que o direito do requerente de ser indenizado, seja de forma total ou parcial, será analisado por ocasião da sentença, de modo que extinguir precocemente a presente ação com base na suposta ilegitimidade ativa, seria antecipar o julgamento do mérito, sem sequer oportuniza-lo a provar os fatos constitutivos do seu direito, podendo configurar flagrante cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

Outrossim, em relação à preliminar de coisa julgada, verifica-se que se confunde com o próprio mérito da evicção (saber se a anulação processual já consumou a perda ou se o trânsito em julgado da anulatória é fato novo que supera a decisão dos embargos) e será melhor analisada após a resolução da causa prejudicial, de modo que postergo a sua apreciação para após o julgamento da ação de retificação.

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão do feito, entendo que merece acolhimento. (...)” (id. 213437631, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelos réus, ora agravantes, postergou o exame da alegada coisa julgada e determinou a suspensão do feito até o julgamento da Ação de Retificação de Matrícula n.º 0000428-83.1999.8.11.0050.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De início,
não conheço
do pedido recursal relativo ao
reconhecimento de coisa julgada.

Isso porque o Juízo de origem não decidiu a matéria. Ao contrário, consignou expressamente que a questão se confunde com o próprio mérito da evicção e que sua apreciação dependeria da resolução da causa prejudicial, razão pela qual determinou sua análise apenas após o julgamento da
Ação de Retificação n.º 0000428-83.1999.8.11.0050.

Assim, eventual pronunciamento deste Tribunal, neste momento processual,
configuraria indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico e pela sistemática recursal, pois inexistente decisão efetiva a ser revisada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (g. n.)

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E LEVANTAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
2.2. Juízo de origem que não se debruçou sobre a pretensão de liberação de saldo remanescente, na medida em que postergou a análise para após a transferência dos valores depositados aos autos das penhoras anotadas. Recurso é sede própria para reexame do que já foi decidido pelo juiz da causa, de tal sorte que não cabe agravo de instrumento para contrastar o que ainda não apreciado e, portanto, não foi decidido no juízo de origem.
3. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23472309120248260000 TJ-SP, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2024, Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024), Data de Publicação: 19/11/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABORDAGEM DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo que versa sobre matéria afeta ao mérito da causa, ainda não apreciada pelo juiz singular - que postergou para momento futuro sua análise - sob pena de acarretar supressão de instância
. (AI 142974/2009, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2010, Publicado no DJE 20/05/2010) (TJ-MT - AI: 01429746820098110000 142974/2009, Relator.: DES . CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2010) (g. n.)

Ressalte-se que a postergação da análise da alegada coisa julgada mostra-se juridicamente adequada, pois
a controvérsia acerca da própria ocorrência da evicção depende, logicamente, do desfecho da Ação de Retificação de Matrícula.

Isso porque o direito à indenização somente poderá ser debatido caso, ao final daquele processo, seja reconhecido que a área efetivamente não integrava o patrimônio dos vendedores, caracterizando perda jurídica do bem. Em sentido oposto, sendo confirmada a validade da retificação e a manutenção da área no domínio dos adquirentes, desaparecerá o próprio suporte fático da pretensão indenizatória.

Há, portanto, evidente relação de
prejudicialidade externa,
razão pela qual a apreciação imediata da questão poderia conduzir a conclusão incompatível com o resultado da demanda principal, mostrando-se prudente e adequada a opção do Juízo de origem de examinar a matéria apenas após a definição da situação dominial do imóvel.

O art. 313, §4º, do CPC fixa o prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão por prejudicialidade externa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que esse prazo pode ser flexibilizado por fundamentação judicial adequada, quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem (REsp 2.039.989/MG, 3ª Turma, j. 25.04.2023).

No presente caso, tal flexibilização é justificada pela estreita e inequívoca relação de dependência lógica entre o desfecho da ação de retificação e o próprio suporte fático da pretensão de evicção — sem a definição dominial do imóvel, qualquer julgamento da ação indenizatória seria prematuro e potencialmente contraditório.

Além disso, não se verifica qualquer prejuízo processual decorrente da postergação, uma vez que o processo originário se encontra suspenso —
com concordância de ambas as partes
— até a solução da ação de retificação, circunstância que afasta alegação de risco de dano ou de demora indevida na apreciação da matéria.

Registre-se, ainda, que a própria Cláusula 5 do acordo examinado prevê a renúncia ao direito de interposição de recursos contra a decisão homologatória que determinou a suspensão da execução — o que demonstra que os agravantes, em dezembro de 2020, já concordavam expressamente com a suspensão processual no âmbito daquele processo. Embora se trate de execução distinta,
tal comportamento processual é revelador da postura das partes em relação à questão da pendência da ação de retificação.

Superada essa questão, passa-se ao exame das outras insurgências recursais.

No que tange a alegação dos agravantes de que o acordo firmado nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.º 10024-22.2012.811.0055 — 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT) teria encerrado
"todas as discussões relativas ao contrato",
constituindo, portanto, causa de extinção da presente ação indenizatória.

Após análise do acordo supramencionado, nota-se que seus termos são inequívocos e revelam que a tese dos agravantes
não merece acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

Ab initio, o
acordo, celebrado em dezembro de 2020 e protocolado em 16/12/2020, destinou-se exclusivamente a pôr fim à execução de título extrajudicial mediante pagamento acordado de R$ 5.204.000,00 (cinco milhões, duzentos e quatro mil reais). A quitação outorgada na Cláusula 4 do instrumento refere-se expressamente à
"integralidade do crédito objeto da presente execução",
locução que delimita com precisão o âmbito da transação ao crédito exequendo específico daquele processo executivo.

Nenhuma cláusula do acordo menciona, sequer de forma genérica, a garantia contratual de evicção, a área da Fazenda São Pedro, a retificação de matrícula ou qualquer renúncia a futuras pretensões indenizatórias decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel. Para que a transação pudesse alcançar direitos autônomos decorrentes da garantia de evicção,
seria indispensável que as partes tivessem sobre eles expressamente transacionado
, o que não ocorreu.

A propósito, o art. 843 do Código Civil estabelece que
“A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.”
Assim sendo, não se pode cogitar reconhecer transação abrangendo aquilo que não está expresso.

A cláusula geral da quitação circunscrita no acordo juntado aos autos menciona o
"crédito objeto da presente execução",
não podendo ser interpretada extensivamente para alcançar pretensões autônomas, decorrentes de causa de pedir distinta — a garantia de evicção —, que não integravam o objeto daquele processo executivo.

O direito à indenização por evicção (arts. 447 e 455 do Código Civil), em discussão nos autos, decorre da eventual perda parcial do bem adquirido em contrato oneroso por força de ato judicial ou administrativo. No caso dos autos, a pretensão funda-se na anulação da retificação de matrícula promovida pelo Estado de Mato Grosso — evento cujo desfecho definitivo ainda está pendente da Ação de Retificação de Matrícula n. 0000428-83.1999.8.11.0050.

Trata-se, portanto, de causa de pedir e de direito absolutamente distintos do crédito que era objeto da execução encerrada pelo acordo. A garantia de evicção é direito autônomo, decorrente da lei (art. 447, CC), e seu exercício independe de ajuste contratual expresso, muito menos se extingue por quitação de obrigação diversa.

A conclusão é inevitável: o acordo firmado em 2020
não extinguiu, nem poderia extinguir, a pretensão indenizatória por evicção
deduzida na ação de origem, porque seus objetos são jurídica e materialmente distintos. A tentativa dos agravantes de imputar ao acordo um efeito liberatório amplo — que seus termos literais não comportam — contraria tanto a interpretação restritiva das transações (art. 843, CC) quanto a lógica dos institutos jurídicos envolvidos.

Prosseguindo, os agravantes sustentam a ilegitimidade ativa dos autores sob o argumento de que teriam adquirido apenas parte do imóvel, não podendo pleitear indenização integral.

Todavia,
razão não lhes assiste.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, a extensão da área eventualmente perdida, a existência de prejuízo e a própria caracterização do direito indenizatório constituem matérias diretamente relacionadas ao mérito da demanda, não sendo possível, nesta fase processual, extinguir o feito sem oportunizar a produção probatória.

Afastar prematuramente a demanda implicaria verdadeiro julgamento antecipado do mérito, com potencial cerceamento de defesa, sobretudo porque o autor possui, ao menos em tese, direito subjetivo à reparação, cuja extensão será definida apenas após a instrução.

Nesse sentido, em situações semelhantes já decidiu este eg. Tribunal:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS POR POSTAGENS EM REDE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR DA REPARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir
5 . A preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito, pois a análise exige avaliação do conteúdo das postagens e sua vinculação à pessoa física da autora.
6. A liberdade de expressão não autoriza publicações ofensivas à imagem e honra de terceiros. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026083520198110024, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ICMS -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - A LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE - CARÊNCIA DA AÇÃO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MÉRITO - RESSARCIMENTO DO IMPOSTO RECOLHIDO A MAIOR - NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O VALOR PRESUMIDO É MAIOR QUE O VALOR EFETIVO DA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE - RICMS/MT - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 451 E 452 do RICMS/MT REJEITADA.
1. A preliminar de ilegitimidade ativa, aventada em contestação, se confunde com o mérito da lide, pois há necessidade de análise das provas produzidas para se concluir quanto à existência de diferença entre a base de cálculo presumida e a real. Constatada, ou não, a diferença, eventual sentença a ser proferida deverá se pronunciar sobre o mérito da lide, uma vez que esse é o próprio direito vindicado pela apelante na inicial.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1056946-05 .2019.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) (g. n.)

Cabe também destacar

que o Espólio de Sérgio Evaristo Varnier detém legitimidade ativa para deduzir pretensões decorrentes de contratos onerosos celebrados pelo
de cujus
, entre os quais se inclui o direito à indenização por evicção (art. 943 do Código Civil), por se tratar de direito patrimonial transmissível aos sucessores.

É o que orienta a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e a doutrina, ao explicitar que o espólio, enquanto não encerrado o inventário, detém legitimidade ativa
ad causam
para pleitear bem jurídico pertencente ao
de cujus
.

Afastar tal legitimidade
, neste momento,
implicaria negar ao espólio o acesso à justiça garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, antes mesmo de oportunizada a produção probatória.

Desse modo, a decisão recorrida mostra-se alinhada aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

[1]
Súmula 642: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026